Tribunal: TJES
Processo: 5007348-74.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007348-74.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: TEREZA CRISTINA PEREIRA RANGEL
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007348-74.2022.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.

RECORRIDO:

TEREZA CRISTINA PEREIRA RANGEL.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. USO DO PLÁSTICO PARA COMPRAS NA CIDADE EM QUE RESIDE A CONSUMIDORA. VALOR DA CONTRATAÇÃO TRANSFERIDO PARA CONTA DA AUTORA. FATO INCONTROVERSO. ALEGAÇÃO DE NÃO TER FIRMADO O CONTRATO E UTILIZADO O PLÁSTICO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR. MÉRITO PREJUDICADO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória com indenização por danos morais ajuizada por
TEREZA CRISTINA PEREIRA RANGEL

em face do BANCO BMG S.A.

Em síntese, a parte autora alega ter sido surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário, referente a um contrato de cartão de crédito consignado que alega não ter contratado.

Assim, requer a declaração de nulidade do referido contrato, bem como ser indenizada pelos danos morais e materis suportados.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Pelo exposto, julgo procedente em parte o pedido inicial para o fim de condenar a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data do contrato segundo os índices estabelecidos pela CGJES.

Declaro a inexistência do contrato de refinanciamento nº 17380669318.

Os valores debitados do benefício previdenciário recebido pela Autora, inerente ao contrato nº 17380669318 deverão ser restituídos, em dobro, àquela na forma do art. 42, parágrafo único, CPC.

A critério da parte Autora, caso opte pela restituição do valor creditado em sua conta bancária inerente ao contrato, caberá ao banco fornecer um novo boleto para tal fim.

Tornando-se as alegações iniciais verossímeis com o julgamento meritório ora proferido e demonstrado o perigo da demora, consubstanciado no esvaziamento do patrimônio da parte Postulante sem fundamento contratual, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determino que seja oficiado ao INSS, que deverá promover a imediata suspensão dos descontos consignados junto ao benefício previdenciário de em nome de TEREZA CRISTINA PEREIRA RANGEL (CPF nº 058.452.737-30), referente ao contrato nº 17380669318, celebrado com o Requerido
.

Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 4757325, o requerido interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de incompetência do juizado especial e no mérito, alega a validade do negócio jurídico realizado entre as partes, dado que a autora utilizou do plástico por várias vezes para realizar compras, bem como impugna a determinação para que os valores recebidos pela autora sejam considerados amostra grátis, pois acarretará seu enriquecimento ilícito.

Assim, pede a reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos autorais ante a ausência de ato ilícito praticado, ou, alternativamente, a redução do valor da indenização, bem como para que o recorrido seja compelido a restituir os valores creditados em sua conta.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar, a parte ré sustenta a incompetência do juizado especial em razão da necessidade de perícia técnica e da alta complexidade da demanda. Pois bem, tenho em ACOLHER a preliminar de necessidade de perícia técnica, uma vez que há nos autos comprovante da contratação de forma digital, com validação por biometria facial, juntando aos autos, foto da autora tirada no momento da contratação, documento pessoal da autora, bem como dados do IP onde a parte requerente teria autorizado a transação eletrônica (ID 4757316, p. 6).

Ademais,
consta também nos autos o uso do plástico para algumas compras na cidade em que reside a recorrida, bem como que os valores objeto do contrato foram transferidos para a conta desta.

Assim, para elucidação do ponto controvertido desta demanda mostra-se essencial apurar a regularidade dos procedimentos de aperfeiçoamento do instrumento contratual pela via digital.

Nesse sentido, insta destacar que os Juizados Especiais Cíveis são competentes para conciliar, processar e julgar as demandas de menor complexidade (art. 1° da Lei n° 9.099/95).

Portanto, em observância aos mandamentos e limites legais, tenho por declarar a incompetência deste Juízo, pois entendo que a produção de prova pericial técnica é essencial à solução do ponto controvertido a fim de saber se o IP é de fato da autora. Nesse sentido:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS SUSCITADA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE PERÍCIATÉCNICA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito e, como consequência lógica, a inexistência dos débitos dele advindos (id 62382303). Igualmente condenou a ré a obrigação de fazer de retirar o nome do autor dos cadastros de inadimplentes, acrescido da condenação de R$ 5.000,00, a título de reparação por danos morais. Em seu recurso ventila que a própria parte autora, ora recorrida, entrou em contato solicitando o cartão de crédito. A parte recorrente esclarece que a formalização do contrato de conta/cartão de crédito é precedida de solicitação de documentação (documentos pessoais e foto do consumidor) para verificar a autenticidade, o que torna regular a relação jurídica existente entre as partes. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 19561436 e 19561439). Contrarrazões apresentadas (ID 19561441). III. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade (art. 2o da Lei no 9.099/95), razão pela qual compete-lhes o processo e julgamento de causas de menor complexidade. lV. Face os fatos e as provas apresentadas mostra-se essencial apurar a regularidade dos procedimentos de aperfeiçoamento do instrumento contratual via aplicativo. O confronto entre as assinaturas no contrato de abertura da conta digital com as assinaturas apresentadas pelo autor nos seus documentos não permitem afirmar a divergência entre as assinaturas, face a significativa diferença de formato que elas são apresentadas. Assim, este Juízo não detém conhecimento técnico para averiguar se as assinaturas lançadas no contrato impugnado foram apostas pela recorrida, já que a plataforma de assinatura na tela do celular, comumente utilizada para autenticação dos contratos digitais, não guarda similaridade com as assinaturas constantes dos documentos pessoais. V.
Portanto, a prova pericial técnica é essencial à solução do ponto controvertido a fim de saber se o IP (Internet Protocol. Identificação única para cada computador conectado a rede)
e a rubrica aposta ao instrumento contratual, efetivamente, é da parte recorrida
. Em consequência, a exigência de prova pericial torna a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais e impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito.
VI. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência suscitada de ofício e acolhida para anular a sentença recorrida, julgando extinto o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 51, II, da Lei n. 9.099/95, diante da complexidade da causa e necessidade de prova pericial técnica especializada. Custas recolhidas. Sem honorários ante ausência de recorrente vencido. VII. A

Súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (JECDF; ACJ 07030.94-24.2020.8.07.0007; Ac. 130.1668; Segunda Turma Recursal; Rel. Juiz Almir Andrade de Freitas; Julg. 16/11/2020; Publ. PJe 25/11/2020). (g.n)

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença, a fim de JULGAR EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95. Destaco que é ressalvado à autora o direito de ajuizar a demanda na Justiça Comum.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)